Tribunal: STF
Processo: HC 263864
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Nery André Oliveira Marucci contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 6).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). 



    Neste writ, a defesa sustenta que “a sentença condenatória proferida na Comarca de Paranavaí fundamentou-se em provas que jamais foram juntadas aos autos. As interceptações telefônicas, tidas como pilar da acusação, não constam do processo, seja por transcrição, apensamento ou como prova emprestada. A condenação, portanto, está amparada em uma prova fantasma, alheia aos autos, o que viola de morte os mais basilares princípios constitucionais do processo penal” (e-doc. 1, p. 2). Alega também a ocorrência de bis in idem, haja vista que a investigação deu origem a duas ações penais que partem de substrato fático em comum.



    Requer, ao final, a concessão da ordem a fim de declarar a nulidade absoluta da ação penal em questão, seja pela inexistência de provas, seja pela ocorrência de bis in idem. 



    Subsidiariamente, pleiteia a declaração da nulidade da sentença declaratória e de todos os atos processuais subsequentes, para que o paciente seja absolvido por ausência de provas da materialidade do delito.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS INTERCEPTAÇÕES AOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO. NULIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, mesmo as nulidades absolutas estão sujeitas ao instituto da preclusão. A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão (RHC n. 43.130/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 16/6/2016).



    2. A jurisprudência desta Corte entende que, mesmo em se tratando de nulidade absoluta, a parte deve alegar no primeiro momento em que falar nos autos, pois "O Poder Judiciário não pode compactuar com a chamada nulidade guardada, em que falha processual sirva como uma 'carta na manga', para utilização eventual e oportuna pela parte, apenas caso seja do seu interesse" (AgInt no AgInt no AREsp n. 889.222/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., DJe 20/10/2016).



    3. No caso concreto, o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa alegou cerceamento de defesa devido à ausência de juntada das interceptações telefônicas deferidas em processo distinto, mas as interceptações não foram sonegadas pela acusação, sendo mencionadas desde a denúncia em tópico destacado.



    4. Com a inscrição do impetrante na OAB/PR em 5/6/2012, poderia ele haver alegado o cerceamento de defesa desde muito antes da prolação da sentença, que ocorreu apenas em 5/10/2015, mas não o fez. A questão somente foi objeto de alegação depois do trânsito em julgado da decisão condenatória. Assim, a nulidade alegada estaria preclusa, já que arguida somente depois de transitada em julgado a decisão condenatória.



    5. Agravo regimental não provido.“ (e-doc. 6)



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem.



    No caso em exame, a defesa espera anular sentença condenatória que transitou em julgado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    Além disso, a pretensão do impetrante vai de encontro à jurisprudência desta Corte que entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).



    A esse respeito:  



    “Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido”. (RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25-02-2021, grifamos)  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012, grifamos).  



    “Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Homicídio Qualificado. Alegada Ausência de intimação pessoal do Defensor Dativo da data de julgamento da apelação. Preclusão da matéria. 1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.” (HC 102077, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014).  



    “Habeas corpus. Processual Penal. Ausência de intimação do defensor público para a sessão de julgamento da apelação interposta, ocorrida em 16/4/98. Nulidade. Não ocorrência. Questão invocada, tão somente, por ocasião do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11. Decurso de lapso temporal superior a 13 (treze) anos. Preclusão da matéria. Precedentes. 1. Via de regra, o entendimento da Corte caminha no sentido de que “a falta de intimação pessoal do defensor público ou dativo para a sessão de julgamento é causa de nulidade” (HC nº 111.976/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/12). 2. Contudo, as circunstâncias do caso importam, na linha de precedentes, no reconhecimento da preclusão da matéria, pois, conforme se verifica, a alegada nulidade veio a ser invocada, tão somente, por ocasião do HC nº 200.029/SP impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11, ou seja, mais de 13 (treze) anos após o julgamento do recurso apelação, ocorrido em 16/4/98. 3. Ordem denegada. (HC 110954, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012).



    Além disso, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    A propósito, no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Com efeito, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases, é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente